Tribunal: CARF
Processo: 12457.723941/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12457.723941/2012-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.005 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
ANDRE RICARDO MARASSATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/06/2006
MULTA. DESCAMINHO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO
DO VEÍCULO AFASTADA.
É necessário que o tipo infracional decorra da atividade própria do veículo para
a incidência da responsabilidade do proprietário prevista no inciso II do art. 95
do Decreto-Lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira (relator), que
negava provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira – Relator
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Conforme relatado no auto de infração (fls. 2), as mercadorias (cigarros) de
procedência estrangeira introduzidas irregularmente no país, foram encontradas no
interior do Veiculo abandonado VW/LOGUS WOB EDITION, placa GRK6030,
quando abordado por equipes da RFB/EVA, AGROCAFEIRA- BR 277 em
Matelândia/PR, zona secundária do território aduaneiro em 06/03/2008, às 14:15 hs,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12457.723941/2012-88
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.005 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12457.723941/2012-88

Foi lavrado o Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias TG n° 0442/08, processo
n° 12457.003300/2008-27, contra o autuado,(fls. 4 e ss) bem como o presente Auto de
Infração para aplicação da multa por introdução de cigarro sem regular documentação
de importação, na condição de proprietário do veiculo onde fora encontrados os
cigarros, com base no Regulamento Aduaneiro Decreto n°4.543/2002, e Parágrafo
Único do Art. 78 da Lei 10.833 de 29/12/2003.
Foi dado perdimento (fls. 12) e lançada a multa de R$ 2,00 por maço de cigarro,
no total de R$ 28.500,00, com fundamento no parágrafo único do art. 3° do Decreto-
lei n ° 399/68.
O interessado foi cientificado por via postal, em 19/05/2012 (fls. 26) e
apresentou impugnação tempestiva (fls. 28 e ss.) em 14/06/2012, alegando em síntese
que não pode ser responsabilizado pela infração, uma vez que vendeu o automóvel
VW/LOGUS WOB EDITION, placa GRK6030 ao Sr. MÁRCIO LUIZ ARAUJO
DOS SANTOS, em 17/10/2007. Junta certidão do cartório - declaração.
Assim pede que julgado insubsistente o auto.
É o relatório.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente, pois julgou que o autuado não logrou
êxito em comprovar que, na data da infração, não era mais o proprietário do veículo. O Acórdão
no 16-89.324 não foi ementado.
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que reitera que, na data da infração,
o veículo pertencia a outra pessoa e junta os seguintes documentos: “Detalhe de Ocorrência de
Gravame” e “Resumo de Ocorrências de Gravame”, expedidos pelo DETRAN – SP (fls. 71 a
78), em 21/05/12, “Certidão do Registro Civil de Pessoas Naturais de Campinas (SP)”, no qual
consta que o cartório reconheceu firma do documento de transferência do veículo, datada de
17/10/07, e “Declaração” emitida pelo Sr. Célio da Silva, registrando que o autuado, em
17/10/07, deixou o veículo na empresa Fuppin Comércio de Veículos e Reparações
Automobilísticas Ltda ME, a qual o vendeu para terceiros.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Em 06/03/08, maços de cigarro importados de forma irregular foram encontrados
no interior do veículo abandonado VW/LOGUS WOB EDITION, placa GRK6030.
Constava no Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM (extrato
de 29/09/10, fl. 19) que, na data da infração, o recorrente era o proprietário do veículo e, por
conseguinte, contra ele foi lavrado o auto de infração, com lançamento da multa prevista no §
único do art. 3o do DL no 37/66 (R$ 2,00 por maço de cigarro apreendido).
O recorrente alega que, em 06/03/08, não mais era o proprietário do veículo e
apresenta os seguintes documentos:
a) “Detalhe de Ocorrência de Gravame” e “Resumo de Ocorrências de Gravame”
(fls. 71 a 78), expedidos pelo DETRAN – SP, em 21/05/12: para o veículo
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.005 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12457.723941/2012-88

VW/LOGUS WOB EDITION, placa GRK6030, constava alienação fiduciária,
em nome da pessoa física para a qual a recorrente alega ter vendido o veículo
e cujo contrato data de 28/09/07.
b) “Certidão do Registro Civil de Pessoas naturais de Campinas (SP)”: o cartório
reconheceu firma do documento de transferência do veículo, datado de
17/10/07.
c) “Declaração” emitida pelo Sr. Célio da Silva, em que registra ter
testemunhado que, em 17/10/07, o autuado deixou o veículo na empresa
Fuppin Comércio de Veículos e Reparações Automobilísticas Ltda ME, que o
vendeu para terceiros.
Examino os autos.
O § único do DL no 399/68 trata da multa em debate:
Art 3o Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que, em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou
consumirem qualquer dos produtos nêle mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada,
além da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$ 2,00 (dois reais)
por maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
O inciso II do DL no 37/6 versa sobre a responsabilidade pela infração:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à
que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão
de seus tripulantes;
III - o comandante ou condutor de veículo nos casos do inciso anterior, quando o
veículo proceder do exterior sem estar consignada a pessoa natural ou jurídica
estabelecida no ponto de destino;
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de qualquer
mercadoria.
V-conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no
caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
VI - conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire mercadoria
de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora. (Incluído pela Lei no 11.281,
de 2006)
E a Súmula no 489 do STF dispõe que “A compra e venda de automóvel não
prevalece contra terceiros, de boa-fé, se o contrato não foi transcrito no registro de títulos e
documentos.” Com efeito, neste sentido, o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro:
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá
encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias,
cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente
assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas
penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.005 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12457.723941/2012-88

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput
poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran.
Na data da infração, não constava no RENAVAN (fl. 19) informação sobre a
alegada venda do veículo. E não foi apresentado documento de compra e venda do veículo,
devidamente registrado no cartório de títulos e documentos.
Portanto, não há motivo para reforma da decisão recorrida, pelo que nego
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira
Voto Vencedor
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Sem delongas, ouso discordar da interpretação para o inciso II do art. 95 do DL no
37/66 adotada pelo Relator, por quem guardo enorme respeito e admiração.
Consoante narrado, o auto se deu na esteira dos artigos 599, 600, 601, 602, 693 e
716 todos do Decreto no 6.759/2009, porque evidenciada a importação irregular de cigarros (art.
3o do Decreto-Lei no 399/68).
No momento dos fatos, o veículo de passeio registrado em nome do Recorrente
transportava as mercadorias, nesse sentido a sua responsabilidade deu-se pelo seguinte
dispositivo legal:
Decreto-Lei no 37/66:
Art.95 – Respondem pela infração:
[omissis]
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à
que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de
seus tripulantes;
Interpretando o dispositivo acima, entendo que o proprietário será responsável
pelas infrações em razão de uso irregular de seu veículo, se emana do exercício de atividade
própria do veículo ou omissão de seus tripulantes.
Ou seja, não basta ser o autuado proprietário do veículo para responder de forma
isolada ou conjunta, é necessário que o tipo infracional decorra de atos necessários à consecução
de seu objeto social, trago como exemplos o ônibus de excursão, veículos de carga e automóvel
táxi.
Significa dizer que não subsome a norma os atos praticados em veículos de
passeio.
Pontuo, ainda, que embora objetiva a responsabilidade, o Judiciário tem debatido
o tema quanto à responsabilidade do proprietário ou possuidor do veículo e a necessidade de
provas pela fiscalização de sua participação quando oriunda do exercício de atividade própria do
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.005 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12457.723941/2012-88

veículo ou omissão de seus tripulantes, inclusive, por meio dos recursos REsp 1.818.587/DF e
REsp 1.823.800/DF, a serem julgados na sistemática dos repetitivos.
Voltando ao caso concreto, o Recorrente está no polo passivo da autuação por ser
mero proprietário do veículo apreendido com os cigarros (inciso II do art. 95 do Decreto-Lei
no 37/66), de acordo com o extrato de dados extraído do sítio do DETRAN/SP.
Como já dito, não há evidências ou provas de que o veículo apreendido com as
mercadorias estava em uso para o exercício de atividade profissional, aliás, o veículo é de
passeio, conforme consignado no próprio auto de infração.
Ainda que a transferência do veículo não tenha se dado formalmente junto ao
DETRAN, constato apontamento nos sistemas do DETRAN/SP de financiamento do veículo em
nome de Márcio Luiz Araújo dos Santos, inscrito no CPF no 395.087.238-82, em data anterior
aos fatos:

Tal elemento em conjunto com os demais documentos colacionados aos autos
pelo Recorrente só vem confirmar a tese de alienação defendida por ele.
Veja, assim como o Relator por vezes cito em meus votos o art. 134 do CTB, mas
o faço com o intuito de demonstrar que a comunicação da venda não é ônus exclusivo do
adquirente, como ainda, a indicar que a relação obrigacional apontada no referido dispositivo
trata da responsabilidade solidária entre o adquirente e o alienante em relação às penalidades
constantes no Código de Trânsito Brasileiro e, ainda, exclusivamente quanto à quitação do
imposto IPVA e, não, de todas as obrigações principais e acessórias dispostas nas demais leis,
especialmente no Decreto-Lei no 37/66 e no Regulamento Aduaneiro.
Até porque, a meu ver, mesmo sem a transferência do veículo no DETRAN,
entendo que o contrato de compra e venda certifica o negócio jurídico e, na sua ausência, outros
meios são capazes de fazer prova, tal como o recibo de pagamento ou qualquer outra evidência
capaz de corroborar o arrazoado (ação judicial, boletim de ocorrência, contrato de financiamento,
dentro outros).
Voltando aos fatos, o Recorrente alega a alienação do veículo, para tanto
apresenta o “Detalhe de Ocorrência de Gravame” e “Resumo de Ocorrências de Gravame”
expedidos pelo DETRA/SP, a “Certidão do Registro Civil de Pessoas naturais de Campinas
(SP)”; a “Declaração” emitida pelo Sr. Célio da Silva, testemunhando a transação do veículo.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.005 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12457.723941/2012-88

As provas comprovam que, à época dos fatos, o veículo já havia sido vendido ao
Márcio Luiz Araújo dos Santos, logo é patente a ausência dos requisitos legais necessários para a
manutenção do Recorrente como responsável pela autuação.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital